Tribunal: TJES
Processo: 0016489-67.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Câmbio
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016489-67.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA GRAZZIOTTI CEOLIN e outros (8)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CÂMBIO. COBRANÇA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO NÃO PACTUADA. EXCESSO DE COBRANÇA RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Cegil Exportação e Importação Ltda. e outros contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., julgou procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento de R$ 311.530,57, decorrentes do Contrato de Câmbio nº 16/96935.

Os apelantes sustentam (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (ii) abusividade contratual, ilegalidade de encargos moratórios e excesso de cobrança, com contradição entre o laudo pericial e a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação;
(ii) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de câmbio firmado entre as partes; e
(iii) estabelecer se houve cobrança indevida em razão da capitalização não pactuada da comissão de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não é nula por ausência de fundamentação, pois o Juízo enfrentou as teses relevantes à solução da causa. A omissão quanto à aplicação do CDC não configura nulidade quando a relação jurídica é, inequivocamente, de fomento mercantil.

A relação contratual não se submete ao CDC, por se tratar de contrato de câmbio destinado ao incremento da atividade empresarial da apelante, não caracterizando relação de consumo (CDC, art. 2º). O entendimento está pacificado no STJ: AgRg no AREsp n. 652.167/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 5.5.2015; AgInt no AREsp n. 2.248.321/SC, rel. Min. Raul Araújo, j. 30.10.2023.

A cobrança de comissão de permanência é válida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, multa ou correção monetária, conforme Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ. No caso, o contrato prevê apenas a comissão de permanência, sem cumulação indevida.

A capitalização da comissão de permanência é ilícita, pois não há previsão contratual expressa que a autorize. O STJ, no Tema Repetitivo n. 953, admite a capitalização apenas quando pactuada de modo claro.

O Banco não comprovou o quantum devido, uma vez que deixou de fornecer ao perito os elementos necessários à validação dos cálculos, descumprindo o ônus do art. 373, I, do CPC.

O laudo pericial confirmou a prática de capitalização composta não pactuada, caracterizando excesso de cobrança. O recálculo do débito deve ocorrer em liquidação, com a comissão de permanência aplicada de forma simples.

A alegação de ausência de sistema de amortização é improcedente, pois o contrato de câmbio tem liquidação única e não se submete a amortização periódica. A inadimplência total torna a questão inócua.

As rubricas questionadas (“valores não identificados”) são legítimas, pois correspondem a encargos previstos contratualmente e na legislação específica (Lei nº 4.728/65).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato de câmbio firmado para fomento da atividade empresarial.

A cobrança de comissão de permanência é válida, desde que não cumulada com outros encargos moratórios.

A capitalização da comissão de permanência é ilícita quando ausente previsão contratual expressa.

Configura excesso de cobrança a capitalização composta de encargos não pactuada, devendo o débito ser recalculado em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 2º; CPC, arts. 373, I, e 489, § 1º, IV; Lei nº 4.728/65.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 652.167/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 5.5.2015; STJ, AgInt no AREsp n. 2.248.321/SC, rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 30.10.2023; STJ, Tema Repetitivo n. 953.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0016489-67.2016.8.08.0030

APELANTE:
CEGIL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

JUIZ DE DIREITO: DR. CASSIO JORGE TRISTAO GUEDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
CEGIL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA E OUTROS
em face da r. sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar os Réus ao pagamento de R$ 311.530,57, referente ao Contrato de Câmbio nº 16/96935.

As razões da Apelante, em síntese, dão conta (i) preliminarmente, da nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (ii) no mérito, da existência de abusividades, como ausência de previsão de sistema de amortização e de regime de capitalização, cobrança de valores não identificados, ilegalidade dos juros moratórios e excesso de cobrança, além de contradição entre a sentença e o laudo pericial.

O caso não é novo a este Relator e a esta Corte, figurando mais uma ação em que se cobra valores relativos a uma série de contratos de cambio firmados entre o Banco do Brasil S/A a Cegil Exportação e Importação Ltda., que resta manifestamente inadimplente, valendo o destaque de que em todas as ações lança mão a Apelante de idênticos argumentos, já rechaçados por esta Corte nas oportunidades anteriores, o que não vejo como ser diferente na hipótese presente.

Pois bem.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

A Apelante suscita, prefacialmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo de primeiro grau não teria enfrentado todas as teses defensivas, em especial a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

A relação jurídica estabelecida, consubstanciada em um contrato de câmbio, possui clara natureza de insumo, visando ao fomento da atividade empresarial da Apelante no mercado de exportação e importação.

Dessa forma, a Empresa não se enquadra no conceito de destinatária final do serviço, requisito essencial para a caracterização da relação de consumo, nos termos do art. 2º do CDC.

Portanto, tratando-se de contrato firmado com o manifesto propósito de incrementar a atividade comercial da Apelante, afasta-se a incidência da legislação consumerista, entendimento que encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, reiteradamente, decide pela inaplicabilidade do CDC em contratos de fomento mercantil.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CÂMBIO. FOMENTO. INAPLICABILIDADE DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Tendo o contrato firmado entre as partes finalidade de fomento, a ele não se aplicam os ditames da Lei Consumerista.
2. O Tribunal estadual expressamente afastou a alegada hipossuficiência dos recorrentes, não havendo como o STJ rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula n. 7 desta Corte. (...) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 652.167/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 21/5/2015.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO IDENTIFICADA. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. INSUMOS ADQUIRIDOS PARA INCREMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONTORNOS FÁTICOS DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2.
"Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço" (REsp 2.001.086/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022)
. 3. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que a recorrente não se reveste da qualidade de consumidora destinatária final de serviço e tampouco está cristalizada a sua vulnerabilidade, pois se trata de contrato de fornecimento de insumos (gases) para reconhecido incremento de atividade empresarial de duas grandes empresas, não havendo nenhum elemento probatório que indique o contrário. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.248.321/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023.)

Dessa forma, sendo inaplicável a legislação consumerista, a não abordagem explícita deste ponto na sentença não configura omissão capaz de infirmar a conclusão do julgador, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, uma vez que a premissa jurídica fundamental para as teses dela decorrentes (como a inversão do ônus da prova) não se sustenta.

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

II - DO MÉRITO RECURSAL -

Superada a questão prefacial, adentro à análise do mérito, que cinge à verificação das supostas ilegalidades contratuais e do excesso no valor cobrado, à luz do laudo pericial produzido (fls. 223/228 e 243/251 dos autos digitalizados).

II.I - DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E SUA CAPITALIZAÇÃO -

A Apelante alega a ilegalidade dos encargos moratórios e a ausência de previsão sobre o regime de capitalização.

Da análise contratual, verifica-se que, para o período de inadimplência, há previsão de incidência de
comissão de permanência
(Cláusula 58), e não de juros remuneratórios ou moratórios cumulados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, multa contratual ou correção monetária (Súmulas 30, 294, 296 e 472), a revelar legal a cobrança no caso presente, porquanto ausente previsão de tais encargos de mora, o que é corroborado pelo laudo pericial que não aponta cumulação indevida.

Veja-se que o laudo pericial é expresso ao afirmar
não
haver
cumulação indevida de encargos
, limitando-se a constatar a aplicação da comissão de permanência.

Já sobre a alega ausência de previsão de

capitalização

de juros
,
como dito, o contrato é claro em prever a incidência de comissão de permanência, segundo a taxa de mercado.

Assim, destaco que o laudo pericial, apesar da ausência de informações detalhadas por parte do Banco, apontou que
a comissão de permanência foi aplicada de
forma composta,
a permitir a conclusão de que
se
impôs capitalização no caso concreto
.

Nesse contexto, como resta cediço, a forma de incidência da comissão de permanência está sujeita aos mesmos critérios dos juros remuneratórios, ou seja, a capitalização de juros é lícita em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada (Tema Repetitivo n. 953/STJ).

Ocorre que, da análise do contrato firmado entre as partes,
não se vê previsão expressa para a capitalização da comissão de permanência.

Vale acrescentar, por fim, que mesmo diante das alegações expressas da Requerida-Apelante a respeito da ausência de previsão contratual de capitalização dos encargos, não cuidou o Autor-Apelado em contraditar, em efetivo, tal argumentação, limitando-se a tecer razões genéricas a respeito da possibilidade de capitalização, sem mencionar, de modo claro e expresso, em que momento o contrato firmado prevê tal possibilidade de cobrança.

Logo, à luz do entendimento do STJ, há de ser extirpada da cobrança vertida na presente ação, a capitalização da comissão de permanência incidente,
impondo a reforma da sentença neste ponto.

II.II - DA ALEGADA AUSÊNCIA DE SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO E DA COBRANÇA DE VALORES NÃO IDENTIFICADOS -

Aduz a Recorrente que o contrato é nulo por não prever um sistema de amortização do débito.

Tal alegação, contudo, não prospera.

O contrato de câmbio, por sua natureza, não se sujeita a um sistema de amortização periódico como em financiamentos comuns. A liquidação ocorre em data futura, vinculada à operação de exportação, sendo o "deságio" a remuneração da instituição financeira pelo adiantamento.

A ausência de um sistema de amortização tradicional não invalida o contrato.

Ademais, conforme categoricamente apontado pelo Perito do Juízo, após análise detida da documentação, “(...)
NÃO
foi identificado quaisquer comprovantes de pagamento valores referentes ao contrato ora sub judice.” (fl. 227 – grifo original).

Portanto, não há a informação nos autos de que a Apelante tenha pago os valores devidos do contrato em discussão.

Ora, se a Apelante jamais realizou pagamento para abater o saldo devedor, o que, aliás, não é controvertido em seu apelo, a discussão sobre o sistema de amortização torna-se inócua, pois não há o que ser amortizado, como deixou claro a perícia.

A inadimplência é total, o que afasta a pertinência de tal alegação.

Quanto aos valores de R$ 10.503,81, R$ 3.916,38, R$ 10.409,50 e R$ 171,99, apontados como "não identificados", o laudo pericial oficial esclareceu que tais rubricas correspondem, respectivamente, a: deságio, encargos BACEN, diferença de taxa de câmbio e imposto de renda, todos com previsão nas cláusulas contratuais (Cláusulas 54, 58, 61, 64 e 65) e na legislação aplicável (Lei 4.728/65).

Portanto, não há que se falar em cobrança de valores indevidos ou não identificados.

II.III - DA CONCLUSÃO PERICIAL E DO EXCESSO DE COBRANÇA -

A Apelante argumenta que a sentença contrariou o laudo pericial, que teria sido inconclusivo.

De fato, o perito judicial afirmou expressamente que não foi possível validar o montante exato da dívida apresentado pelo Banco, pois a instituição financeira, embora solicitada, não forneceu o detalhamento pormenorizado dos índices e da composição dos encargos que formaram a comissão de permanência.

Ora, o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, incluindo o
quantum
exato do débito, recai sobre o Autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ao não fornecer ao perito os elementos necessários para a validação de seus cálculos, o Banco Apelado falhou em se desincumbir de seu ônus probatório, o que impede a chancela judicial do valor integral pleiteado na inicial.

O laudo técnico apresentado pela Apelante com a contestação apontou um excesso de cobrança de R$ 63.407,48, e o próprio laudo pericial judicial, embora sem validar os valores do Apelado, confirmou a prática de capitalização de juros não pactuada.

Evidencia-se, portanto, a existência de excesso na cobrança, decorrente, ao menos, da capitalização indevida da comissão de permanência.

Tal excesso deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, mediante recálculo do débito com a aplicação da comissão de permanência de forma simples.

III – DISPOSITIVO -

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e reconhecer a ilegalidade da capitalização da comissão de permanência.

Em consequência, determino que o valor do débito seja recalculado em fase de liquidação de sentença, expurgando-se a capitalização composta dos encargos moratórios, mantendo-se a comissão de permanência de forma simples, limitada à taxa do contrato para o período de normalidade.

Diante da sucumbência recíproca, mas em proporções distintas, redimensiono os ônus sucumbenciais para condenar a Ré/Apelante ao pagamento de 85% (oitenta e cinco por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e o Autor/Apelado ao pagamento dos 15% (quinze por cento) remanescentes. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) para cada um dos litigantes, percentual incidente sobre os respectivos proveitos econômicos, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a complexidade da causa, o tempo decorrido e o labor desempenhado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.